Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF que, na ação de conhecimento, declarou a prescrição do direito de ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo aplicável à pretensão de ressarcimento é o trienal, conforme art. 206, §3o, V, do CC/2002; (ii) saber se houve a interrupção do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão autoral é a reparação civil decorrente da relação contratual pactuada com a apelado, pretensão regida pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC, contados a partir do descumprimento contratual (CC, art. 189).
4. Em relação aos pedidos de devolução de R$1.890,59, decorrente de cobrança a maior do FGTS; de devolução da quantia de R$41.278,52 acrescida ao preço do imóvel; e de ressarcimento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não se verifica o transcurso do prazo decenal, de modo que a declaração de prescrição deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a prescrição em relação a alguns dos pedidos pedidos.
Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade civil contratual é regida por prazo prescricional de 10 anos, conforme art. 205 do CC;”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 202, I, 205; CPC, arts. 373, I, e 1.013, §3o.